Tribunal: TJSP
Processo: 1013105-40.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
ção – Inércia - Deserção configurada – Precedentes jurisprudenciais – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1013105-40.2018.8.26.0020; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Lígia Araújo Bisogni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

08/07/2021

Ementa:

RECURSO – Apelação – Parte que, quando da interposição do recurso, efetuou o recolhimento a menor – Intimação para complementação – Inércia - Deserção configurada – Precedentes jurisprudenciais – Recurso não conhecido.